Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. EXAME DE MÉRITO EM RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A pretensão de examinar e julgar o mérito de recurso que não foi conhecido não conforma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se enquadrando nas disposições do artigo 1.022 do CPC, sobretudo quando o embargante não aponta qualquer desses vícios no acórdão proferido em agravo interno, que, por unanimidade, manteve incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.